Tribunal: TJSP
Processo: 1100795-95.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - PREVENÇÃO – Ação com pedidos de declaração de nulidade contratual e de cobrança – Hipótese em que há recurso distribuído anteriormente, em processo versando sobre os mesmos fatos, à Colenda 24a Câmara de Direito Privado deste Eg.Tribunal de Justiça, à qual também cabe a análise do presente recurso de apelação – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.